Tribunal: TJMT
Processo: 0022047-42.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WANDREIA ALVES CARVALHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 87569/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL ESCREVENTE - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - ART. 19 DO ADCT - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

APELANTE(S):
WANDREIA ALVES CARVALHO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wandreia Alves Carvalho em face do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
Irresignada, sustenta a apelante que prestou serviços ao Tribunal de Justiça deste Estado por mais de 12 anos, no cargo de Oficial Escrevente, entretanto, fora demitida por Ato da Presidência, sem qualquer comunicação ou procedimento administrativo.
Aduz que sua demissão violou os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, segurança jurídica, além da dignidade da pessoa humana, posto que dedicou grande parte da sua vida ao ente público, tornando-se mais difícil a sua reinserção no mercado de trabalho e colocando em risco seu sustento e de sua família.
Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja concedido seu direito a reintegração ao cargo, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das diferenças salariais.
O apelado apresentou contrarrazões, protestando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (fls.138/140).
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Wandreia Alves Carvalho, contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente a ação, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
Compulsando os documentos que instruem os autos, observa-se que a autora, ora apelante, foi contratada temporariamente pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 1999, para exercer o cargo de Oficial Escrevente, sendo exonerada em 2011, por meio do Ato no 665/2011/CRH.
Para tanto, a autora, ora apelante, sustenta que sua demissão ocorreu sem o devido processo legal, em evidente desrespeito a ampla defesa e contraditório, ao considerar que laborou para o Poder Judiciário por mais de 12 anos, motivo pelo qual, propôs a ação para pleitear sua reintegração ao cargo e o recebimento da diferença salarial pelo período em que ficou afastado.
Por outro lado, o apelado argumenta que a sua contratação aconteceu de forma precária, não gerando nenhuma estabilidade e, portanto, poderá ser rescindido a qualquer tempo, sendo dispensado o procedimento administrativo.
A princípio, se faz necessário esclarecer, que a estabilidade no serviço público, depende de aprovação em concurso público, e, ainda assim, só se aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme expressamente previsto no art. 37, inciso II e art. 41, caput, da Constituição Federal, senão vejamos:
“ Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
(...)
Art. 41 – são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.”

Conforme se vê do relato e dos documentos acostados aos autos, a apelante foi admitida nos quadros funcionais deste Sodalício sem realizar concurso público, sendo contratado para exercer temporariamente o cargo de Oficial Escrevente.
Deste modo, o desligamento da servidora contratada, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dela no serviço público.
Portanto, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento da contratada a precariedade da situação em que se encontra.
Assim, não há nulidade no ato no 665/2011/CRH, que demitiu a requerente, uma vez que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
Ademais, nem mesmo a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana, autorizam a manutenção do vínculo.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso. 2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (Destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 0047674-14.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88. RESCISÃO DO CONTRATO. EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração do procedimento administrativo”. (TJMT – Apelação/Remessa Necessária 69209/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). (destaquei)

Por outro lado, a Constituição Federal estipula somente duas formas de estabilidade. A primeira decorre de previsão expressa do artigo 41 e tem como pressuposto a nomeação para cargo efetivo, oriunda da aprovação em concurso, bem como cumprimento de três anos de efetivo exercício.
A segunda, prevista pelo artigo 19 do ADCT, é favor constitucional, conferido àqueles servidores que, embora não tenham se submetido a concurso público, contavam com cinco anos de exercício no cargo na data da promulgação da CF/88.
No caso em comento não pode aplicar a regra de transição do artigo 19 do ADCT, por não haver preenchimento dos requisitos exigidos para conceder aquela estabilidade, mesmo porque a apelante ingressou no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante contratação precária (sem concurso público) no ano de 1999, ou seja, após a promulgação da Carta Magna, que ocorreu em 05/10/1988.
Daí evidencia-se que a apelante não possui os requisitos exigidos para a estabilidade extraordinária.
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal, in verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).” (TJMT – MS 145367/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017).

Assim, não há dúvidas de que a contratação de servidor público, após a CF/88, implica na exigência de aprovação em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária se legítima apenas para o atendimento de necessidade temporária de servidores, ressaltando ainda, que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, apenas se aplica ao servidor contratado em caráter precário que estivesse em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados.
Portanto, é notório que a apelante não atende a nenhuma dessas hipóteses, uma vez precária a contratação, não demonstrando os requisitos supracitados.
Ante ao exposto, com essas considerações, nego provimento ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR